Tribunal: TJMT
Processo: 1013348-46.2025.8.11.0055
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1013348-46.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSANGELA GONCALVES FRAGA - CPF: 717.398.231-68 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Seguro. Indeferimento Da Petição Inicial. Ausência De Juntada Do Contrato. Documento Não Indispensável Em Face De Indícios Mínimos Da Relação Jurídica. Pedido De Exibição Documental E Inversão Do Ônus Da Prova. Extinção Prematura. Cassação Da Sentença. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de juntada do contrato de seguro, reputado documento indispensável, em ação de cobrança securitária cumulada com indenização por danos morais e pedido de exibição de documentos, na qual a parte autora alegou invalidez decorrente de acidente e pagamento administrativo parcial do sinistro, com indicação de apólice e requerimento de acesso à documentação contratual e administrativa
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada do contrato de seguro autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a existência de indícios mínimos da relação securitária e o pedido de exibição documental impõem o prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

3. A ausência do contrato de seguro não autoriza automaticamente o indeferimento da petição inicial quando há elementos mínimos que indicam a existência da relação jurídica.

4. O recibo de pagamento administrativo com referência à apólice constitui início razoável de prova da relação securitária, suficiente para viabilizar o processamento da demanda.

5. A distinção entre ausência de prova suficiente para procedência e ausência absoluta de lastro mínimo impede a extinção prematura do processo.

6. O pedido de exibição de documentos demonstra que a parte não detém o contrato e busca obtê-lo por meio da tutela jurisdicional, afastando a caracterização de inépcia.

7. A vulnerabilidade econômica e informacional da parte autora, aliada à plausibilidade das alegações, justifica a adoção de técnicas de cooperação processual e eventual inversão do ônus da prova.

8. O indeferimento da inicial, antes da citação e sem oportunizar a produção probatória, viola os princípios da primazia do julgamento do mérito, do contraditório e do acesso à justiça.

9. O art. 321 do CPC deve ser interpretado teleologicamente, não podendo ser utilizado para impor formalismo excessivo que inviabilize o desenvolvimento regular do processo.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de juntada do contrato de seguro não justifica o indeferimento da petição inicial quando presentes indícios mínimos da relação jurídica. 2. O início de prova documental, como pagamento administrativo com identificação de apólice, é suficiente para autorizar o prosseguimento da demanda. 3. O pedido de exibição de documentos afasta a exigência de apresentação prévia de instrumento contratual não disponível à parte. 4. A vulnerabilidade do consumidor impõe a adoção de medidas de cooperação processual e eventual redistribuição do ônus da prova. 5. A extinção do processo sem resolução do mérito, antes da formação do contraditório, configura formalismo excessivo incompatível com o CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, 330, 396 a 400 e 485, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação n. 5001913-03.2022.8.24.0135, Rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, j. 23/09/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1004837-63.2021.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 31/03/2026; STJ, REsp n. 2024/0264436-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSANGELA GONÇALVES FRAGA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
nos autos da ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais e pedido de exibição de documentos, n.º 1013348-46.2025.8.11.0055, ajuizada em face de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL. A Sentença
INDEFERIU
a petição inicial e extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, ao entendimento de que a autora, mesmo intimada, deixou de juntar o contrato de seguro, reputado documento indispensável ao exame da pretensão deduzida nos autos.

Consta da petição inicial de id 340376377 que a autora narrou ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em
17/08/2024
, do qual decorreram lesões na região craniofacial, com necessidade de atendimento médico, exames e procedimento cirúrgico, afirmando que, na condição de aluna da UNEMAT, estaria abrangida por seguro de vida vinculado à instituição de ensino, indicando a
apólice n. 15509820001418-20425445
. Sustentou que acionou administrativamente a seguradora, tendo sido regulado o sinistro n. 00023329, com pagamento de apenas
R$ 400,00
, valor que reputa irrisório diante das sequelas permanentes alegadas, razão pela qual pleiteou, além da complementação da indenização securitária e de compensação por danos morais, a exibição integral do processo administrativo, da apólice contratada e de eventuais aditivos, bem como a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Na inicial, a autora expressamente consignou que pretendia obter, em juízo, a documentação contratual e administrativa necessária ao esclarecimento da relação jurídica securitária, o que já denota que não dispunha do instrumento integral do contrato.

A petição inicial foi instruída com documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, boletim de ocorrência, boletim de atendimento, histórico clínico, prontuário médico, exames de imagem, laudo médico particular, carta com resultado de perícia indireta e recibo do pagamento administrativo, este último juntado sob id
340376391
, no qual há menção à
apólice n. 15509820001418
, documento que, embora não se confunda com o contrato, constitui elemento indiciário relevante acerca da própria existência do vínculo securitário afirmado na demanda .

Após foi proferido despacho de id 340376395, determinando providências relacionadas ao processamento da demanda. Posteriormente, a autora apresentou manifestação acompanhada dos documentos consistentes, respectivamente, em comprovante de renda atualizado, extrato bancário e CTPS, em evidente atendimento à exigência judicial quanto à comprovação de sua hipossuficiência econômica. Na sequência, sobreveio novo despacho e, após manifestação de id
340376851.

Sobreveio, sentença de id 340376852, que, embora reconhecendo a prévia intimação da parte autora para regularização, entendeu ausente documento indispensável à formação válida da inicial, qual seja, o contrato de seguro, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Irresignada, a autora interpôs apelação no id 340376853, sustentando, em síntese, que a extinção foi prematura e desproporcional, porquanto lhe foi exigida a apresentação de documento que não se encontraria em sua posse, uma vez que a contratação do seguro teria sido realizada em contexto coletivo, vinculado à instituição de ensino, inexistindo demonstração de que a apelante tivesse recebido cópia integral da avença. Aduz que os autos já contêm início razoável de prova da existência da relação securitária, especialmente pelo pagamento administrativo realizado pela seguradora e pela indicação específica da apólice, razão pela qual não se poderia equiparar a ausência do contrato à ausência absoluta de lastro mínimo da demanda. Defende, ainda, que, diante da relação de consumo alegada, da vulnerabilidade econômica e informacional demonstrada e dos pedidos expressos de exibição documental e inversão do ônus da prova, o caminho processualmente adequado não seria a extinção liminar do feito, mas o regular prosseguimento da demanda, com citação da ré e determinação de exibição do contrato e do procedimento administrativo, possibilitando o desenvolvimento do contraditório e a adequada instrução processual.

A certidão de id 340376854 atesta a tempestividade do recurso. Em segundo grau, há decisão posterior deferindo a justiça gratuita à apelante, conforme consta do id 344659363, o que reforça, no plano processual, a demonstração documental de hipossuficiência já veiculada nos autos originários.

Não houve contrarrazões da parte apelada, devido não houve tringularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.009 do CPC é tempestiva conforme certidão de id 340376854, e, ademais, o preparo é inexigível à vista da gratuidade deferida em segundo grau no id 344659363, sem prejuízo de que a autora já houvesse instruído os autos originários com elementos voltados à comprovação de sua hipossuficiência, notadamente nos ids 340376397, 340376398 e 340376399.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se, nas circunstâncias específicas do caso concreto, era juridicamente admissível o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, antes mesmo da citação da parte ré,
sob o fundamento de ausência do contrato de seguro
,
reputado documento indispensável à propositura da ação.

Pois bem, o recurso comporta provimento.

Não se desconhece que, em matéria securitária, o contrato possui centralidade absoluta para o exame do mérito. É a avença que delimita o risco coberto, o capital segurado, a forma de cálculo da indenização, as hipóteses de exclusão, as cláusulas limitativas, o regime de cobertura e as obrigações recíprocas das partes.

Sem o contrato, ou ao menos sem o acesso ao seu conteúdo essencial, resta, de fato, prejudicada uma cognição exauriente sobre o pedido principal,
especialmente quando a controvérsia envolve
suposta
invalidez parcial permanente, extensão de cobertura e eventual discussão sobre o parâmetro de enquadramento da lesão.

Todavia, reconhecer a relevância nuclear do contrato para o exame do mérito não conduz, automaticamente, à conclusão de que sua ausência documental, na fase inaugural, autorize o indeferimento liminar da petição inicial em qualquer hipótese.

Cumpre distinguir, com rigor técnico, a
insuficiência probatória para julgamento de procedência do pedido,
da
inexistência absoluta de suporte mínimo para a formação válida da demanda
. O caso dos autos se situa na primeira, e não na segunda, dessas hipóteses.

Com efeito, a autora não manejou pretensão abstrata ou desacompanhada de qualquer lastro documental. Ao contrário, a inicial de id 340376377 veio acompanhada de
documentos médicos e administrativos, dentre os quais sobressai o recibo de pagamento administrativo de id 340376391
, no qual há referência expressa à
apólice n. 15509820001418
, elemento este que, embora não substitua o
contrato, revela, com densidade suficiente nesta fase inicial, a plausibilidade da afirmação de que houve relação securitária previamente reconhecida pela própria seguradora na esfera extrajudicial
.

Some-se a isso a narrativa coerente de que o seguro estaria vinculado à condição de
aluna da UNEMAT
,
em contexto que, ao menos em tese, aponta para contratação coletiva ou estipulada por terceiro
, circunstância apta a explicar, em termos de normalidade fática, a ausência de posse direta do instrumento integral pela beneficiária.

Em hipóteses análogas, a jurisprudência tem admitido que a ausência de apresentação imediata do instrumento contratual não afasta, por si só, a plausibilidade da relação jurídica, sobretudo quando existem elementos mínimos indicativos do vínculo e quando a pretensão deduzida também se orienta à obtenção judicial do documento.

Nessa linha:
“A plausibilidade da relação jurídica restou demonstrada, havendo interesse do autor na apresentação do contrato”
(TJSC, Apelação n. 5001913-03.2022.8.24.0135, Rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 23/09/2025).

Em reforço, também se reconhece que, uma vez demonstrada a plausibilidade mínima da relação jurídica, subsiste interesse processual na obtenção judicial do documento faltante, não sendo a sua ausência, por si só, fundamento suficiente para inviabilizar a marcha processual (TJSC, Apelação n. 5001913-03.2022.8.24.0135, Rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 23/09/2025).

Esse dado é de especial relevo. A sentença (id 340376852) partiu da premissa de que a não juntada do contrato, mesmo após intimação, inviabilizaria o exame mínimo da pretensão. Ocorre que a autora, desde a formulação da inicial, não apenas postulou condenação securitária, como também formulou pedido expresso de
exibição integral do processo administrativo do sinistro
, da
cópia integral da apólice contratada
e de
eventuais aditivos
, além de requerer a
inversão do ônus da prova
.

A formulação conjunta desses requerimentos evidencia que a parte não se limitou a
omitir
documento que livremente detinha; ao revés,
afirmou, desde o primeiro momento, que necessitava da atuação jurisdicional justamente para obter a documentação essencial que não estava em sua esfera de disponibilidade
.

Nessa moldura, a ausência do contrato não deveria ser lida como indiferença processual da autora, mas como expressão da própria assimetria informacional que ela buscava superar mediante os instrumentos processuais adequados previstos nos
arts. 396 a 400 do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC.

A meu juízo, o raciocínio da sentença incorre em excessivo rigor formal ao converter a ausência do contrato em obstáculo absoluto ao desenvolvimento do processo, sem enfrentar, na devida extensão, dois elementos concretos dos autos: o primeiro, a existência de
fortes indícios da própria relação securitária
, consubstanciados na menção à apólice e no pagamento administrativo já realizado, notadamente no id
340376391
; o segundo, a
situação de vulnerabilidade econômica e informacional da autora
, por ela documentalmente demonstrada após o despacho judicial, mediante os ids
340376397
,
340376398
e
340376399
, os quais foram aptos, inclusive, a ensejar posterior deferimento da justiça gratuita em segundo grau, no id
344659363
.

Aqui reside ponto especialmente relevante para o deslinde recursal.
Os autos revelam que o despacho do juízo de origem tratou, em essência, de duas ordens de providência: de um lado, a aferição da hipossuficiência para fins de gratuidade; de outro, a exigência atinente à documentação securitária. A autora atendeu objetivamente ao primeiro vetor, apresentando comprovante de renda, extrato bancário e CTPS nos ids
340376397
,
340376398
e
340376399
.

Em tal cenário, a apreciação judicial deveria ter se desenvolvido de forma integrada e coerente: uma vez demonstrada, em juízo inicial, a hipossuficiência da demandante, não apenas se mostrava recomendável o deferimento da justiça gratuita, como também se impunha ao magistrado refletir sobre os reflexos dessa constatação na análise do pedido de inversão do ônus da prova e na conveniência de se adotar medidas de cooperação probatória aptas a equilibrar a relação processual.

Não se está a afirmar, por óbvio, que a concessão da justiça gratuita produz automaticamente a inversão do ônus da prova. Os institutos são distintos.
A gratuidade relaciona-se à capacidade econômica da parte; a inversão do ônus, por sua vez, depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC
.

O que se afirma é algo diverso e processualmente relevante: a documentação juntada pela autora, ao
comprovar sua fragilidade econômica e vulnerabilidade concreta, longe de ser irrelevante, reforçava a necessidade de exame mais sensível da assimetria probatória inerente à causa, sobretudo quando conjugada com o indício robusto de existência da apólice constante do id
340376391
.

Em outras palavras, a chamada
“balança processual”
, para usar expressão adequada à lógica da distribuição dinâmica do ônus probatório, mostrava-se suficientemente delineada: de um lado, havia
verossimilhança mínima
, assentada em documento administrativo que menciona a apólice e revela pagamento parcial do sinistro; de outro, havia
vulnerabilidade patente
da autora, não só econômica, mas também informacional, diante da alegada ausência de acesso ao contrato e ao procedimento interno da seguradora.

Em contexto como esse, a técnica processual mais consentânea com os princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da efetividade do acesso à justiça não era a extinção prematura do feito, antes mesmo da citação, mas sim o regular prosseguimento da demanda, com formação do contraditório e eventual determinação de exibição da documentação pela parte que, em tese, a detém.

A jurisprudência também reconhece que, nas relações securitárias submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, a distribuição do ônus probatório deve considerar a vulnerabilidade do segurado, competindo à seguradora demonstrar a insuficiência documental ou a ausência de comunicação adequada do sinistro, quando presentes elementos mínimos de plausibilidade da relação jurídica.

Nesse sentido:
“A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação securitária determina a inversão do ônus da prova em favor da segurada, competindo à seguradora demonstrar a ausência de comunicação adequada ou a insuficiência documental, ônus do qual não se desincumbiu”
(TJMT, Apelação Cível n. 1004837-63.2021.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2026, pub. 01/04/2026)

Deve-se recordar que o art. 321 do CPC não se presta à criação de barreiras formais desproporcionais ao exercício do direito de ação. Sua finalidade é permitir a correção de defeitos da inicial quando isso se mostre necessário à sua regularidade, mas sempre em perspectiva teleológica compatível com a tutela jurisdicional efetiva.

A leitura conjugada dos arts. 319, 320, 321 e 330 do CPC impõe que somente se considere “indispensável”, a ponto de legitimar o indeferimento da inicial, o documento sem o qual não seja sequer possível identificar minimamente a causa de pedir, o pedido e a plausibilidade elementar do direito afirmado. Não é esse, todavia, o panorama destes autos. Aqui, a causa de pedir está suficientemente individualizada; o pedido está claramente delimitado; e há início razoável de prova acerca da própria relação securitária, a afastar a conclusão de inépcia substancial ou de ausência absoluta de pressuposto documental mínimo.

Além disso, a autora não se quedou inerte diante da exigência judicial. Ainda que não tenha logrado juntar o contrato, apresentou documentos destinados a comprovar sua situação de hipossuficiência e, desde a origem, insistiu na necessidade de acesso à apólice e ao processo administrativo. A solução sentencial, portanto, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, acabou por desconsiderar justamente o teor do provimento jurisdicional que poderia equilibrar a relação processual, qual seja, o deferimento da gratuidade e o subsequente enfrentamento dos pedidos instrumentais formulados na inicial. Houve, assim, um encurtamento indevido do iter procedimental, com supressão de medidas menos gravosas e mais consentâneas com o paradigma cooperativo do CPC de 2015.

Também não se pode perder de vista que a extinção se deu
antes da citação
, de sorte que não houve contraditório, não houve saneamento, não houve produção de prova pericial, não houve prova testemunhal, nem oportunidade de a parte ré trazer aos autos o contrato cuja ausência serviu de fundamento exclusivo para o encerramento do processo.

Nessa perspectiva, o que se extrai da sentença não é uma conclusão de inexistência do direito material, mas apenas um juízo formal prematuro, que impede o amadurecimento regular da controvérsia. O Tribunal, portanto, não está chamado, neste momento, a decidir sobre o valor da indenização securitária, a extensão da invalidez ou a existência de dano moral, mas sim a verificar se o processo poderia ou não prosseguir. E, à luz do conjunto documental, entendo que podia e devia prosseguir.

Cumpre assentar, por fim, que a solução ora adotada não importa em julgamento antecipado de procedência, nem em afirmação de que a autora já tenha demonstrado integralmente seu direito material. Não demonstrou, porque o contrato permanece ausente, e sua obtenção será indispensável ao exame futuro da cobertura, das cláusulas aplicáveis e do alcance da obrigação indenizatória.

O que se reconhece é algo mais singelo e, ao mesmo tempo, decisivo: a deficiência documental verificada nos autos não configurava ausência absoluta de lastro mínimo apta a justificar o indeferimento liminar da petição inicial; ao contrário, diante dos indícios relevantes da existência da apólice e da manifesta vulnerabilidade da autora, impunha-se o retorno dos autos à origem para regular processamento, com apreciação adequada dos requerimentos formulados na inicial e desenvolvimento do contraditório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou, em matéria securitária, que a
inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC
é cabível diante da hipossuficiência técnica e informacional do segurado em relação à seguradora, o que revela a necessidade de tratamento processual compatível com a assimetria probatória inerente a esse tipo de relação contratual (STJ, REsp n. 2024/0264436-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/12/2025, DJe 23/12/2025).

Em consequência, a sentença de id 340376852 deve ser
cassada
, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para regular prosseguimento, com nova apreciação do pedido de justiça gratuita à luz dos documentos já juntados em primeiro grau, se ainda necessário diante do deferimento em segundo grau,
bem como com exame fundamentado do requerimento de inversão do ônus da prova e dos pedidos de exibição documental, notadamente quanto à
apólice
e ao
procedimento administrativo do sinistro
,
sem prejuízo da posterior citação da parte ré e da adoção das demais providências processuais que o magistrado singular entender cabíveis para adequado saneamento e instrução.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença de id 340376852, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, afastado, por ora, o indeferimento da petição inicial, a fim de que:

I
– sejam apreciados, de forma coerente com os documentos de ids
340376397
,
340376398
e
340376399
, os elementos já trazidos aos autos acerca da hipossuficiência alegada pela autora, na medida de sua pertinência processual;

II
– sejam examinados, com fundamentação específica, os pedidos de inversão do ônus da prova e de exibição documental formulados na inicial de id
340376377
;

III
– seja oportunizado o desenvolvimento do contraditório, inclusive com a adoção, se cabível, de medidas voltadas à obtenção da documentação contratual e administrativa necessária ao futuro exame do mérito, em especial diante do indício relevante extraído do recibo de pagamento administrativo de id
340376391
, no qual há referência à apólice securitária indicada pela demandante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026